Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712314-67.2020.8.07.0000 - AI Agravante CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB Agravado RONIELE GOMES SANTIAGO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos do Processo n° 0702739-46.2018.8.07.0019, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa BacenJud para a localização de bens penhoráveis, nos seguintes termos: “1. Trata-se de petição de cumprimento de sentença apresentado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA - CEUB em desfavor de RONIELE GOMES SANTIAGO, partes qualificadas nos autos. 2. Recebida à petição inicial, determinou-se a intimação da parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora (ID 43824529 - pág. 01/03). Entretanto, a diligência realizada retornou com a informação "desconhecido", conforme certidão de ID 45622771 – pág. 01. 3. O artigo 513, parágrafo terceiro do Código de Processo Civil - CPC autoriza considerar realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo diploma processual. 4. Dessa forma, muito embora a tentativa de intimação pessoal da parte requerida/executada tenha restado infrutífera (ID 28487249 – pág. 13), presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço (CPC, art. 274, parágrafo único c/c 513, parágrafo terceiro). 5. Certifique-se a Secretaria o transcurso do prazo da decisão de ID 43824529 - pág. 01/03. 6. Noutro giro, consoante dispõe o art. 798, inciso II, alínea "c", do CPC, incumbe ao exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 7. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas BANCENJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 8. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar junto ao Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 9. Com essas considerações, indefiro o pedido de ID 46129214 - pág. 01/02. 10. Concedo ao exequente, o prazo de 15 (quinze) dias para indicar bens passíveis de penhora ou comprovar que esgotou todas as diligências necessárias para localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. Recanto das Emas/DF.” Alega o Agravante, em suma, que as pesquisas aos cadastros de bens da parte executada (Bacenjud, Renajud, Infojud, etc) são independentes e podem ser realizadas concomitantemente, tendo em vista que a execução é movida no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC. Acrescenta que, consoante o art. 523, § 3o, do CPC, o mandado de penhora e avaliação será expedido desde logo caso o devedor não efetue tempestivamente o pagamento voluntário. Destaca que a penhora de dinheiro possui preferência, nos termos do art. 835, I, do CPC. Pede que o presente Agravo seja recebido no efeito suspensivo ativo para determinar pesquisas aos sistemas judicias. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para confirmar a tutela recursal. Preparo comprovado – Id. 16097765. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar pesquisas aos sistemas BacenJud, Renajud e Infojud. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens. O objetivo é assegurar a efetividade e o resultado últil da prestação jurisdicional, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BancenJud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros. Cumpre destacar que, no julgamento do REsp. 1.112.943/MA, em sede de recurso repetitivo, o c. STJ firmou a tese de que para decisões proferidas após o advento da Lei n. 11.382/2006, não se exige prova, por parte do credor, do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens penhoráveis. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CIVIL. PENHORA. ART. 655-A DO CPC. SISTEMA BACEN-JUD. ADVENTO DA LEI N.o 11.382/2006. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO? PENHORA ON LINE. a) A penhora on line, antes da entrada em vigor da Lei n.o 11.382/2006, configura-se como medida excepcional, cuja efetivação está condicionada à comprovação de que o credor tenha tomado todas as diligências no sentido de localizar bens livres e desembaraçados de titularidade do devedor. b) Após o advento da Lei n.o 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Trata-se de ação monitória, ajuizada pela recorrente, alegando, para tanto, titularizar determinado crédito documentado por contrato de adesão ao ?Crédito Direto Caixa?, produto oferecido pela instituição bancária para concessão de empréstimos. A recorrida, citada por meio de edital, não apresentou embargos, nem ofereceu bens à penhora, de modo que o Juiz de Direito determinou a conversão do mandado inicial em título executivo, diante do que dispõe o art. 1.102-C do CPC. - O Juiz de Direito da 6a Vara Federal de São Luiz indeferiu o pedido de penhora on line, decisão que foi mantida pelo TJ/MA ao julgar o agravo regimental em agravo de instrumento, sob o fundamento de que, para a efetivação da penhora eletrônica, deve o credor comprovar que esgotou as tentativas para localização de outros bens do devedor. - Na espécie, a decisão interlocutória de primeira instância que indeferiu a medida constritiva pelo sistema Bacen-Jud, deu-se em 29.05.2007 (fl. 57), ou seja, depois do advento da Lei n.o 11.382/06, de 06 de dezembro de 2006, que alterou o CPC quando incluiu os depósitos e aplicações em instituições financeiras como bens preferenciais na ordem da penhora como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I) e admitiu que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1112943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/09/2010, DJe 23/11/2010) Ante o exposto, tendo em vista a plausibilidade do direito do Agravante, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a realização de pesquisa de bens da Agravada por meio dos sistemas BancenJud, Infoseg, Renajud e Infojud. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora